Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que condenou a recorrente pela prática do crime do artigo 171, “caput”, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal (estelionato em concurso de agentes), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A denúncia descreveu que a ré e seu companheiro praticaram o crime de estelionato consistente na aplicação de um golpe que resultou na obtenção indevida de um veículo automotor, cujo valor da revenda foi depositado na conta bancária dela. O corréu foi condenado em outros autos, devido ao desmembramento.
II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão é a absolvição da ré por insuficiência de provas quanto ao dolo específico de fraudar, mediante adesão consciente ao delito praticado pelo companheiro.
III. Razões de decidir:
4. Todas as tratativas de compra e venda do veículo foram feitas pelo companheiro da ré, que se valeu da conta bancária dela para a obtenção do depósito pela revenda do bem, diligência que foi seguida pelo saque, pela ré, dos valores. Nenhuma testemunha relatou qualquer envolvimento direto da ré.
5. O simples fato de a conta bancária da ré ter sido utilizada para depósito dos valores oriundos da revenda do veículo não é suficiente, por si só, para fundamentar a condenação pelo delito de estelionato, ainda que a ré tenha feito, pessoalmente, o saque do valor.
6. O autor do crime de estelionato caracteriza-se, em regra, pela habilidade de ludibriar terceiros, tanto que a fraude é elementar do tipo penal. As relações amorosas, afetivas, por suas vezes, são marcadas pelo vínculo da confiança. Logo, é razoável concluir que a ré confiava em seu companheiro, o qual pode ter-lhe apresentado inúmeras justificativas (falsas) para que ela lhe emprestasse a conta bancária e realizasse o saque do valor.
7. Consigne-se que uma das testemunhas contou que o réu disse ter adquirido o veículo em negociação com um apartamento e que precisava do dinheiro para ajudar um parente com câncer.
8. A condenação exigiria a prova segura do liame subjetivo entre os agentes, ou seja, a consciência e vontade de participar da empreitada criminosa pela ré, em adesão ao crime praticado por seu companheiro, o que não se tem no caso.
9. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria da apelante, fragilizando um possível decreto condenatório em seu desfavor, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
10. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte dos réus deve conduzir a manutenção da sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
11. Recurso provido.